Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0746970-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE D E S P A C H O Intimem-se Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Stevan Administração e Participações Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator